Tribunal: CARF
Processo: 10320.000635/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.000635/2008-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-008.724 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO. VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA
CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de
interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da época e
quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está
sedimentado pela Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância". Portanto, o limite de alçada a ser definitivamente
considerado será aquele vigente no momento da apreciação, pelo CARF, do
respectivo Recurso de Ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA.
Em qualquer fase processual, ainda que já proferido acórdão pelas turmas do
CARF, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.000635/2008-11
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.000635/2008-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital,
substituído pela conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de recurso de oficio interposto contra decisão de primeira instância
que julgou procedente em parte o auto de infração de obrigação acessória, lavrado por infração à
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso IV e § 59 acrescentado pela Lei 9.528/1997,
c/c o art. 225, inciso IV e § 49 do Regulamento da Previdência Social (RPS) aprovado pelo
Decreto 3.048/99, conforme abaixo:
- de julgar IMPROCEDENTE a impugnação, exonerando o crédito no valor de R$
1.484.863,80 em virtude da aplicação da retroação benigna e exonerando por
improcedência o crédito relativo às competências 13/2003 e 13/2004 no valor de R$
47.805,20, remanescendo o crédito no valor de R$ 110.634,75;
Na folha de 185, consta o pedido de desistência do recurso voluntário, por parte
do contribuinte, por ter incluído em parcelamento especial o débito remanescente após a decisão
de piso.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
DO RECURSO DE OFICIO
Na época da interposição do recurso vigia a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, que estabelecia o valor de alçada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais).
Entretanto, em 10 de fevereiro de 2017 foi publicada a Portaria MF MF no 63 que
alterou o valor limítrofe para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais).
Portaria MF no 63/07
Art. 1o - O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.000635/2008-11

No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), para fins de
conhecimento do Recurso de Ofício, quando da apreciação do recurso, em Preliminar de
Admissibilidade, deverá ser aplicando o limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se
o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, o limite de alçada a ser definitivamente considerado será aquele
vigente no momento da apreciação, pelo Carf, do respectivo Recurso de Ofício.
No presente caso, o montante de crédito Tributário exonerado foi de R$
1.484.863,80, portanto abaixo do limite de alçado, vigente na data do presente julgamento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO:
Tendo em vista a desistência do recurso voluntário (fl 185), e em conformidade
com o artigo 78 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, deve ser homologada a
desistência do recurso voluntário:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1° A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2° O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Do exposto voto por NÃO CONHECER do recurso de oficio e do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.000635/2008-11

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital